Tribunal: TJMT
Processo: 1022513-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022513-64.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.061.839/0001-99 (EMBARGANTE), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (EMBARGADO), LIAMARA TERESINHA GAIATTO - CPF: 489.329.060-68 (EMBARGADO), AGRO-DIRECT S/A -INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO - CNPJ: 04.361.868/0001-78 (EMBARGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO OMISSÃO – VÍCIO DO ACÓRDÃO NÃO VERIFICADO – PARTE EMBARGENTE ATENDIDA PELO RESULTADO DO RECURSO DE AGRAVO – IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O acórdão do agravo de instrumento desproveu o recurso, o que, por consequência lógica, manteve na íntegra a decisão recorrida, a qual já havia reconhecido a impenhorabilidade das pequenas propriedades rurais, bem como do imóvel residencial dos embargantes.

III - A pretensão recursal se alicerça em pedido realizado em sede de contrarrazões ao recurso de agravo, o que, contudo, deveria ter sido objeto de recurso próprio, manejado pelos embargantes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por GLADIR GAIATTO e LIAMARA TERESINHA GAIATTO, os quais, a pretexto de sanar omissão, pretendem reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UBF GARANTIAS & SEGUROS LTDA.

Para tanto, os embargantes alegam a ocorrência de omissão do julgado, pois, apesar de desprover o recurso e manter a decisão que havia reconhecido a impenhorabilidade de suas pequenas propriedades rurais, deixou de apreciar a questão atinente à impenhorabilidade do imóvel do casal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Conforme relatado, os embargantes pretendem o enfrentamento da questão atinente a uma residência que seria protegida pelo manto da impenhorabilidade e que, por sua vez, não teria sido debatida pelo acórdão embargado.

No caso em exame, verifica-se que a omissão em questão não procede, isso porque o recurso de agravo de instrumento foi interposto pela empresa embargada, em face da decisão de base que reconheceu a impenhorabilidade de bens dos executados, ora embargantes.

O acórdão do agravo de instrumento desproveu o recurso, o que, por consequência lógica, manteve na íntegra a decisão recorrida, a qual já havia reconhecido a impenhorabilidade das pequenas propriedades rurais, bem como do imóvel residencial dos embargantes.

Ademais, a pretensão recursal se alicerça em pedido realizado em sede de contrarrazões ao recurso de agravo, o que, contudo, deveria ter sido objeto de recurso próprio, manejado pelos embargantes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC/73. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PERIGO DA DEMORA NÃO CONFIGURADO. TEMAS AINDA NÃO ABORDADOS NA 1a INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTRAMINUTA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. I - Configurada a cumulação de pedido reintegratório com indenização, deve a ação tramitar sob o rito do procedimento ordinário. II - Para a antecipação dos efeitos da tutela, necessário se mostra a comprovação dos requisitos constantes no art. 273, do CPC. III - Não havendo o preenchimento dos requisitos indicados no art. 273 do CPC, o indeferimento do pedido de tutela antecipada é medida que se impõe. IV - Não podem ser conhecidas as alegações das partes quando fundadas em tema não analisado em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
V - Não cabe ao agravado formular, em contraminuta, pedido contraposto, tendente a obter a reforma da decisão na parte favorável ao agravante, cumprindo-lhe manejar o seu próprio recurso.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0209.14.010605-2/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2016, publicação da súmula em 07/10/2016)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021